Tribunal: STF
Processo: ARE 1429101
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO DO ESTADO. GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 355/2007. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VANTAGEM DEVIDA AO GRUPO OCUPACIONAL FAZENDÁRIO. DIREITO A QUE FAZEM JUS OS OCUPANTES DO CARGO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO “D”, VINCULADOS À SECRETARIA ESTADUAL DE TRIBUTAÇÃO, APELADOS LOTADOS SOB A NOMENCLATURA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EXERCENDO TAL FUNÇÃO. INTELIGÊNCIA DA LCE Nº 355/2007. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 203/2001. DIREITO SUPERVENIENTE. APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 484/2013. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.



    1. Com a edição da Lei nº 6.782/95, o percentual correspondente ao previsto na Lei nº 3.947/71, foi majorado para o percentual de 40% (quarenta por cento). Na mesma concepção, a Lei Complementar nº 355/2007 estendeu a vantagem prevista na Lei nº 6.782/95 aos Técnicos Especializados “D”, atualmente denominado de Assistente de Administração e Finanças, do Quadro de pessoal da Secretaria Estadual de Tributação, conforme estabelecido no art. 1º de ambas as leis nº 6.782/95 e nº 355/2007.



    2. Uma vez que a apelada exerce a função de Técnico Especializado “D”, atual Assistente Técnico de Administração E Finanças, à mesma assiste o direito à percepção da Gratificação de Parcelas, no patamar de 40% (quarenta por cento), conforme definido pela LCE nº 355/2007.



    3. Precedentes TJRN (Apelação Cível n° 2014.022612-6, Relª. Desª. Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 02/06/2015; Apelação Cível n° 2011.005909-0, Rel. Des. Amílcar Maia, 1ª Câmara Cível, j. 16/08/2011; Apelação Cível nº 2014.021154-1, Rel. Desembargador Ibanez Monteiro, j. 13/09/2016; Apelação Cível nº 2016.018293-0, Rel. Desembargador João Rebouças, 3ª Câmara Cível, j. 06/06/2017).



    4. Apelação cível conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para sanar a contradição em relação ao valor da condenação fixado nos honorários advocatícios recursais, atribuindo-lhes efeitos modificativos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente